Tribunal: TJES
Processo: 5017509-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017509-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

AGRAVADO: FERNANDO LUIZ DE PAULA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Embargos de Declaração (ED nº 5017509-20.2024.8.08.0000)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para assentar a impossibilidade de rediscussão de cláusulas de acordo homologado judicialmente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

2. O embargante aponta omissão e contradição no julgado, sustentando a necessidade de análise das cláusulas do acordo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição ao afastar a discussão sobre a abusividade de cláusulas de transação homologada, com base na ofensa à coisa julgada, indicando a via da ação anulatória como adequada para tal pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada, estabelecendo que a proteção da coisa julgada impede a rediscussão do mérito do acordo na fase de cumprimento de sentença. A análise de eventual abusividade das cláusulas foi logicamente superada pelo fundamento processual da inadequação da via eleita.

5. Ausência de contradição. Não há incoerência em afirmar a imutabilidade do título executivo judicial nos próprios autos e, ao mesmo tempo, indicar o meio processual autônomo e correto – a ação anulatória (art. 966, § 4º, do CPC) – para a desconstituição do ato homologatório por eventuais vícios. As proposições são harmônicas e complementares.

6. O recurso revela nítido propósito de reexame da matéria de mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a aferir a justiça da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 966, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5017509-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

AGRAVADO: FERNANDO LUIZ DE PAULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FERNANDO LUIZ DE PAULA

contra v. acórdão de id. 15577839 que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade de votos, conheceu em partes e nesta parte deu provimento ao recurso interposto pelo embargado.

O embargante (id. 15728774) alega que o julgado incorreu em omissão e contradição, buscando, em essência, o reconhecimento da aplicabilidade do CDC para anular cláusulas do acordo homologado que originou o título executivo judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 16030317.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017509-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

AGRAVADO: FERNANDO LUIZ DE PAULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FERNANDO LUIZ DE PAULA

contra v. acórdão de id. 15577839 que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade de votos, conheceu em partes e nesta parte deu provimento ao recurso interposto pelo embargado.

O embargante (id. 15728774) alega que o julgado incorreu em omissão e contradição, buscando, em essência, o reconhecimento da aplicabilidade do CDC para anular cláusulas do acordo homologado que originou o título executivo judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 16030317.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou de forma clara e direta a questão principal, estabelecendo um fundamento de ordem processual que precede a análise de mérito sobre a abusividade da cláusula. A decisão foi expressa ao concluir pela impossibilidade de rediscussão do acordo homologado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, por ofensa à coisa julgada.

Veja-se o que diz a tese firmada no julgado:

[...] 1. A rediscussão do mérito de cláusulas constantes de acordo homologado judicialmente é vedada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, por ofensa à coisa julgada. 2. Eventuais vícios do ato homologatório devem ser alegados em ação anulatória própria, nos termos do art. 966, § 4º, do CPC.

Assim, as teses sobre a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e o acesso à justiça não foram omitidas, mas sim logicamente superadas pelo fundamento de que a via processual eleita pelo embargante era inadequada para sua discussão.

Além disso, saliento, que
“
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

No que tange à alegada contradição, esta igualmente não se sustenta. O acórdão apresenta linha argumentativa coesa ao reconhecer que o acordo homologado é imutável nos próprios autos da execução, mas que eventuais vícios que o maculem podem e devem ser discutidos em ação anulatória autônoma. Não há qualquer incoerência lógica em afirmar a estabilidade do título executivo e, simultaneamente, apontar qual o remédio processual correto para sua eventual desconstituição. As proposições são complementares, e não excludentes.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter o reexame da matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)